Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705148-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE MELO ALVES AGRAVADO: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL DE MELO ALVES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700810-56.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI e ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido liminar de busca e apreensão, vez que o autor adquiriu apenas uma cota da embarcação descrita, de forma que neste momento não tem motivo para apreender o bem. Cite-se BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2023 16:03:00. LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito” Em suas razões recursais (ID 43582543), narra o agravante que adquiriu, mediante contrato de compra e venda, embarcação ROYAL MARINER 390 HT, ano 2009, no de inscrição 2210174007, de nome BELIEVE, no regime de multipropriedade. Aduz que, no entanto, o referido bem nunca lhe foi disponibilizado para uso, bem como o vendedor não lhe inseriu no grupo de cotista para acompanhamento das informações sobre agendamentos e passeios referentes à lancha. Conta que tomou conhecimento da existência de bloqueios de embarcações decorrentes de dívidas da empresa agravada, razão pela qual entrou em contato com o responsável da empresa para tentar requerer a posse da embarcação, mas não obteve êxito. Aduz, ainda, que procurou agendar uma reunião com o referido responsável, para tentar acertar a devolução dos valores pagos, mas nenhum pagamento foi efetuado. Sustenta que, por esses motivos, procedeu com o pedido de tutela de urgência para que seja procedida com a busca e apreensão do barco, com bloqueio para fins de alienação, penhora, comunicabilidade do bem, abarcando qualquer tipo de venda ou transferência a terceiros, ante o risco de perecimento do direito alegado. Afirma que a necessidade da antecipação da tutela pretendida se dá em razão de o bem objeto de a lide não ter sido mais localizado nas dependências da Marina, em que ficava ancorado durante as negociações entre as partes. Defende a reversibilidade da medida, já que, em seu entender, a posse provisória concedida pode ser revogada a qualquer tempo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja concedida a antecipação de tutela pretendida. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 43583698). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que o autor adquiriu, mediante contrato de compra e venda, embarcação ROYAL MARINER 390 HT, ano 2009, no de inscrição 2210174007, de nome BELIEVE, no regime de multipropriedade. O art. 1.358-C assim define o instituto: “Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da propriedade imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada” Trata-se, portanto de mais um direito real limitado, assim reconhecido por lei. Em sendo um direito real limitado, não há como deferir uma medida de busca e apreensão em favor de apenas um dos multiproprietários. Ademais, as provas juntadas aos autos pelo autor, ora agravante, não dão conta de evidenciar o risco de perecimento do bem, com uma possível tentativa de esconder a embarcação por parte dos agravados, para evitar o pagamento de eventual condenação. Ressalta-se que as circunstâncias de celebração e, especialmente, de tentativa de resolução do negócio jurídico não estão suficientemente esclarecidas, sendo necessária a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023